Tribunal: TJPA
Processo: 0801109-12.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801109-12.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA DE LOURDES ARAUJO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA

SALARIAL DEDCORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE

DO ART. 932 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL JULGADO

CONSOANTE ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TRATO DA

MATÉRIA. DISCUSSÃO REFERENTE AO PRECEDENTE DO STF NO RE 1362851. INOVAÇÃO

RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO

em parte, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quetro dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face da decisão monocrática que conheceu, porém, negou provimento ao recurso, que manteve o entendimento do Juízo de 1º grau, no sentido de condenar o recorrente ao pagamento do valor postulado na inicial, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar do vencimento da obrigação e juros de mora de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês), a contar da citação, cujo valor líquido será apurado em cumprimento de sentença.

Na origem, a
agravada
, servidora pública municipal, ajuizou ação de cobrança de parcela remuneratória da diferença de piso salarial com o intuito de obter provimento judicial que lhe assegurasse o pagamento de valores decorrentes de acordo firmado com o Município de Óbidos visando ao recebimento de diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008 e pela Lei Municipal n.º 4.150/2012, que o ente público municipal deixou de adimplir desde o dia 01 de outubro de 2016.

Em sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar ao pagamento do valor postulado na inicial.

Interposta apelação, o entendimento primevo foi mantido através de Decisão Monocrática, atacada por agravo interno em que afirma a necessidade de reforma da decisão agravada diante a inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao presente caso uma vez que inexiste jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desse Tribunal de Justiça que autorize o Município a firmar acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei municipal ou autorização legislativa, pois ofende o princípio da legalidade.

Aduz, ainda, o precedente do Recurso Extraordinário n.º 1362861PA que dispõe das gratificações dos professores no Município de Óbidos integram o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada
apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno em id.
16101271
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Agravo Interno em Apelação Cível nº
0801109-12.2021.8.14.0035

Agravante: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Agravada:
MARIA DE LOURDES ARAÚJO VIEIRA

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

O cerne recursal refere-se a alegação da necessidade de reforma da decisão agravada em razão da inaplicabilidade o art. 932 do CPC, diante da inexistência de jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De plano, não merece acolhimento o recurso.

Não se pode olvidar que a questão debatida no recurso de apelação possui precedente deste Egrégio Tribunal, bem como do STJ, no trato da matéria referente a acordo judicial ou extrajudicial entre o Município de Óbidos e servidor público, como muito bem explanada na decisão monocrática ora impugnada, senão vejamos:

Nesse sentido, é necessário rememorar que,
nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos pode ser fixada ou alterada por lei específica, de modo que a Administração Pública não pode se escusar de pagar os valores previstos na legislação de regência de seus servidores e, de acordo com as informações constantes no termo do acordo administrativo (Ata da Reunião entre o Governo e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO), o reajuste de 11,36% concedido aos servidores do magistério estava pautado nas disposições da Lei Municipal nº 4.150/2012,
in verbis
:

“Art. 1º O quadro do Magistério, do Anexo I, do Art. 36, da Lei nº 3.173, de 04

de dezembro de 1998, passa a viger com a seguinte redação:

(...)

Art. 2º A atualização da remuneração dos servidores constantes no quadro do Magistério, especificado no art. 1º desta Lei, será calculada, utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 01 de junho de 2012.”

Desta feita, há a autorização legislativa para a celebração do acordo administrativo com os servidores do magistério municipal, uma vez que a validade de tal ajuste decorre dos próprios termos da Lei Municipal nº 4.150/2012.

Nesse sentido, o STJ já assentou que as transações extrajudiciais celebradas pela Administração Pública com seus servidores prescindem da participação de advogado e de homologação judicial:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO.
TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA
ANTERIOR À MP 2.169/2001.
AUSÊNCIA DE DEMANDA INDIVIDUAL ANTERIOR.

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO

DESNECESSÁRIAS
. PARCELAS DEVIDAS APÓS DE JULHO DE 1998. ANÁLISE DOS TERMOS DO ACORDO CELEBRADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2.
A transação administrativa celebrada anteriormente à edição da MP n.º 2.169/2001, como na hipótese dos autos, prescinde da participação de advogado e de homologação judicial para sua validade, desde que ausente à época demanda judicial individual entre o servidor e a Administração Pública.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, sobre o alcance dos acordos firmados, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 162.990/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.) (grifo nosso)

Ademais, não há qualquer contrariedade entre a Lei Municipal n.º 4.150/2012 e a Lei Federal n.º 11.738/2008, uma vez que o piso salarial nacional constitui o valor mínimo a ser pago pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios a título de vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, inexistindo qualquer vedação legal de que os entes públicos paguem valor superior ao previsto na legislação federal.

Nesse sentido, reitero os precedentes desta E. Corte de Justiça, em casos idênticos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

MÉRITO. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO

DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA.

PLANEJAMENTO E
PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008
. REMANESCENDO
VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA
. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS CONFORME

PRECEDENTE DO STF (TEMA 810 – RE 870947). HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL

POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA

PARCIALMENTE MODIFICADA QUANTO AOS JUROS DE MORA E

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

2.
O Município apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal

onulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam

cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época,

conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento

realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de

fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em

nulidade do acordo extrajudicial firmado.

3.
Afasta-se a tese do recorrente de que respeita o piso instituído pela

referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, o apelante se refere aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade recorrente. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial.

4. Alteração da verba honorária para fixação na fase de liquidação de

sentença nos termos da norma processual civil em vigor.

5. Alteração dos consectários legais, para observância aos Precedentes Vinculantes sobre a matéria no julgamento do RE Nº 870.947 (TEMA 810). Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês até julho/2009, quando devem incidir os juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária, quanto aos capítulos referentes aos juros de mora e honorários advocatícios.

(TJ/PA – ApCiv 0801056-31.2021.8.14.0035, Des. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Decisão Monocrática, Publicação 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES
. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.

MÉRITO. PLANEJAMENTO E
PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA. PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL

FIRMADO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

REFORMA DA SENTENÇA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM

PÚBLICA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE, SENDO

ILÍQUIDA A SENTENÇA, A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVERÁ

OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ/PA – ApCiv 0801019-04.2021.8.14.0035, Des. Relator: ROBERTO

GONÇALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Decisão

Monocrática, Publicação 01/12/2022)

Portanto, diante da matéria estar pacífica neste Tribunal de Justiça, não merece acolhimento o presente recurso.

Deixo de conhecer a matéria refere ao precedente do RE n.º 1362851 do STF eis que não foi objeto de enfrentamento no apelo impugnado, constituindo em pura inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO em parte, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024